Tribunal: STF
Processo: AI 511902
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA
FORMAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
INVIABILIDADE DO RECURSO.
        A ausência no traslado de peças
arroladas no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil,
inviabiliza o agravo de instrumento. Incidência do óbice da Súmula
288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.